Tribunal: TJES
Processo: 0002000-17.2016.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002000-17.2016.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DANAS BONOMO COSWOSQUE
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0002000-17.2016.8.08.0065

ORIGEM:
Juízo de Jaguaré - Vara Única

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
DANAS BONOMO COSWOSQUE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TROCA DE FÁRMACO DURANTE O CURSO PROCESSUAL. PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao fornecimento do medicamento “Trileprtal 300mg”. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Da análise dos autos, percebo que comprovou o Recorrente que a medicação do Recorrido foi trocada pelo seu próprio médico assistente, que passou a lhe prescrever o fármaco “Clobazam”. Quanto a tal fato, o próprio Recorrido confirmou a troca de medicamento, embora se queixe da indisponibilidade daquele postulado na presente demanda. Contudo, não foi informado qualquer problema de ordem clínica (no que se refere à efetividade e minoração de efeitos colaterais para fins de tratamento do paciente) ou quanto ao próprio fornecimento do novo remédio pelo ente público, do que se infere ser eficaz o novo tratamento estabelecido.

(3). Por isso, considerando que a necessidade antes existente não mais persiste, não há dúvidas quanto à
desnecessidade e inutilidade da tutela jurisdicional pretendida pelo Recorrido, havendo efetiva perda de interesse processual superveniente que conduz o feito à sua extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC/15.

(4).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para
reconhecer a perda superveniente de interesse processual do Autor/Recorrido,
extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, CPC/15.

(5). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)